Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713161-60.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DANIEL DE SOUZA MARINHO, CARLOS ROBERTO DE SOUZA MARINHO, CELIA MARIA DE SOUZA MARINHO DESPACHO Diante das informações constantes da certidão de id. 36608201 (id. 134848616 - processo de origem), baixem os autos ao Juízo de origem para que certifique a apresentação de contrarrazões ou transcurso de prazo para a parte Apelada CELIA MARIA DE SOUZA MARINHO ao recurso de apelação interposto nos autos. Com eventual informação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora